Tribunal: TJDFT
Processo: 0718648-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. LIMITE DA INDENIZAÇÃO A 1.000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que condenou a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 6.491,35 (seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos) por danos materiais, bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida utilizou-se do transporte aéreo da recorrida, no trecho Guarulhos- Brasília, no dia 17.09.2023. Ao desembarcar em Brasília, percebeu que sua bagagem havia sido extraviada e que jamais lhe foi restituída. Relata que medicamentos e pertences pessoais que estavam na bagagem, somados aos gastos empreendidos com a compra de itens emergencialmente e gastos com estacionamento perfazem a quantia de R$ 14.004,53.
4. O Juízo de origem concluiu que a recorrente faz jus à reparação da importância de R$ 6.419,35 cujos gastos encontram-se documentalmente comprovados dos autos e dentro dos limites estabelecidos pela Convenção de Montreal, assim como faz jus à indenização por danos morais.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, diversamente do que entendeu o juízo de origem, a jurisprudência do TJDFT e do STJ possuem entendimento pela não limitação das indenizações por danos materiais. Com isso, pede a reforma da sentença a fim de perceber a integralidade do valor pleiteado pelos alegados danos materiais.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões, mas cumpriu espontaneamente a obrigação imposta na sentença.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Outrossim, conforme tese fixada pelo STF (Tema 1240 RG), não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Além disso, o STF assentou que se aplica o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem. Por outro lado, a Corte Suprema se pronunciou no sentido de que a incidência das normas previstas nas Convenções internacionais de Varsóvia e de Montreal, tal como definida no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210 RG), restringe-se às hipóteses de indenização por danos materiais.
10. Com isso, verifica-se que a sentença se revela consentânea com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a qual também é seguida pelas Turmas Recursais, conforme evidenciam os seguintes precedentes: acórdão n. 1729786 (1a Turma Recursal); acórdão n. 1894157 (2a Turma Recursal); acórdão n. 1901964 (3a Turma Recursal).
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.